Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-92.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-92.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (EMBARGANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES NO NOME DO MESMO DEVEDOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação n.o 1006135-92.2018.8.11.0003 interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
em seu desfavor,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado, por entender que “
a contradição se dá no passo que o julgador afirma ter havido conduta ilícita/irregular e deixa de condenar a empresa ofensora ao pagamento de indenização pelo dano e transtorno que causou
”.

Menciona que houve má valoração da prova, tendo em vista ter ficado cabalmente demonstrado que o valor cobrado e inserido no rol de negativados é indevido, bem como que recorrida não logrou êxito em comprovar a origem da dívida.

Alega que a inscrição anterior que constava em seu nome não era legítima, bem como que já teria adimplido a dívida, mas seu nome ainda havia permanecido e, como a loja era de pessoas de sua estima, não demandou judicialmente.

Diante do exposto, requer seja acolhidos os presentes Embargos de Declaração com a expressa manifestação deste Tribunal acerca da alegada má valoração das provas existentes nos autos.

A embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme certificação constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por Rosemeire Pereira Ajala, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação n.o 1006135-92.2018.8.11.0003 interposto por Telefônica Brasil S/A - Vivo em seu desfavor, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERVIÇO DE TELEFONIA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1. Em respeito aos Princípios da Fungibilidade e da Instrumentalidade das Formas, bem como ao artigo 283 do Código de Processo Civil, apesar de a parte denominar erroneamente seu recurso, se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, o conhecimento da irresignação é medida que se impõe. 2. Se o consumidor nega a o débito que originou a anotação indevida em cadastros de inadimplentes, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 3. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS). 4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Defende a embargante que “
a contradição se dá no passo que o julgador afirma ter havido conduta ilícita/irregular e deixa de condenar a empresa ofensora ao pagamento de indenização pelo dano e transtorno que causou
”.

Assim, como mencionado no Acórdão recorrido, ao caso em apreço, há a incidência da Súmula n.o 385 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que versa:

Súmula n.o 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Em que pese a alegação da embargante de que a inscrição anterior em seu nome é ilegítima bem como que já havia realizado o adimplemento do débito, deixou de juntar aos autos provas que corroborem com o que defende.

Dessa forma, apesar de ser julgado ilegal a negativação de seu nome pela empresa embargada, consta junto aos órgãos de proteção ao crédito negativação anterior a aqui discutida, conforme prova juntada pela própria embargante quando apresentou suas iniciais, incidindo ao caso, a Súmula n.o 385 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem a demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

Importa observar que
além da anotação que se discute nos autos
,
a apelada possui outra restrição em seu nome, incluída em data anterior à em comento
(id. 52978527 - Pág. 1).

Nesse contexto, urge trazer à baila a Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dessa forma,
considerando o teor da Súmula citada, bem como a preexistência de legítima inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito
, que permite a conclusão de que a parte apelada já teria a imagem abalada perante credores,
resta inviabilizada a indenização por danos morais por ela pleiteada
.

[...]

Portanto,
a conduta da apelante, de incluir o nome da apelada no cadastro de inadimplentes
,

por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial
,
uma vez que existem dívidas legítimas pré-existentes
.

Ainda, no que tange ao requerimento da embargante acerca da manifestação deste Tribunal quanto à má valoração da prova, é pertinente ao caso demonstrar o entendimento jurisprudencial desde ínclito Tribunal de Justiça, no sentido de que a suposta má apreciação e valoração da prova produzida nos autos e a existência de conclusão desfavorável à parte não configuram contradição apta a justificar a interposição dos embargos declaratórios, consoante se verifica da ementa transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE - INDISPONIBILIDADE DE BENS - CONTRADIÇÃO -
SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE AS PROPOSIÇÕES QUE FUNDAMENTAM O ACÓRDÃO E ENTRE O DECIDIDO E A PROVA DOS AUTOS
- VÍCIO NÃO DESCORTINADO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
- EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há falar-se em contradição no acórdão em decorrência da adoção de fundamentação distinta para a reforma da decisão quanto ao afastamento cautelar do agente público e para a sua manutenção no que tange ao decreto de indisponibilidade de seus bens, pois distintos os requisitos previstos na Lei no 8.429/92 para o deferimento de uma e outra medida. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado”. (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3.
Com essa premissa, a suposta má apreciação e valoração da prova produzida nos autos e a existência de conclusão desfavorável à parte não configuram contradição apta a justificar a interposição dos embargos declaratórios
. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada
. (TJMT - N.U 1006928-06.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Tem-se, portanto, que não houve má valoração da prova como alega a embargante, mas sim apenas irresignação de sua parte, tendo em vista que o Acórdão recorrido decidiu pela improcedência de seu pedido de indenização por danos morais.

Quanto à apreciação das provas juntadas aos autos, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado
. 2. A revisão do valor da indenização ou mesmo a declaração de nulidade do laudo pericial dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1214298/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013)

Assim, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de contradição no Acórdão embargado, reiterando que, a conduta da embargada, de incluir o nome da embargante no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, uma vez que existem dívidas legítimas pré-existentes, consoante entendimento da Súmula n.o 385 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021